Tribunal: TCU
Processo: 036.705/2012-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
MONITORAMENTO. BR-163/PA - CONSTRUÇÃO DE TRECHOS RODOVIÁRIOS - OESTE-NORTE, CONFORME DETERMINAÇÃO DO ITEM 9.10 DO ACÓRDÃO 1383/2012 (TC-015.532/2011-9)

Inteiro teor:
Acórdão 5/2025-TCU-Plenário Vistos e relacionados estes autos que tratam do monitoramento dos itens 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 1383/2012-TCU-Plenário ; Considerando que os referidos itens do Acórdão 1383/2012-TCU-Plenário foram tornados insubsistentes pelo Acórdão 2459/2023-TCU-Plenário ; Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 143, inciso III, e 169, inciso III, do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do presente processo, por perda de objeto, de acordo com os pareceres da unidade técnica. 1. Processo TC- Processo 036.705/2012-8 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes. 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Energia Elétrica e Nuclear (AudElétrica). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.